Tribunal: TJBA
Processo: 8005907-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8005907-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: CLAUDIO DA LUZ FERREIRA

Advogado(s)
: CARLA PASSOS MELHADO

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra acórdão proferido nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 8005907-59.2024.8.05.0001, no qual se negou provimento à apelação interposta. O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à validade da citação do Embargado, argumentando que a correspondência foi entregue no endereço contratual e recepcionada por pessoa que não se opôs ao recebimento, sendo, segundo defende, válida nos termos da jurisprudência do STJ. Requer o saneamento da omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da validade da citação postal realizada em desfavor do Embargado.
3.
Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida.
4.
A alegação de omissão não procede, pois o acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão relativa à validade da citação, afastando sua regularidade com base nos elementos dos autos e no entendimento de que não restou comprovado o efetivo conhecimento do réu acerca da demanda.
5.
A entrega da correspondência a terceiro, sem prova da ciência do réu, foi considerada insuficiente para a formação válida da relação processual, nos termos do art. 248, § 1º, e art. 239 do CPC/2015.
6.
A insistência em tese já apreciada configura mera inconformidade com o julgado, não caracterizando omissão apta a ensejar aclaratórios, tampouco justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, por se tratar de recurso com evidente intuito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.
7.
Embargos de declaração rejeitados.
8.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, caput; 248, § 1º; 1.022, I e II; 1.026, § 2º.;
Jurisprudência relevante citada
: Súmula n.º 98 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo
da Apelação
n.

8005907-59.2024.8.05.0001
,
em que figura
como
Embargante

o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
sendo Embargado
CLÁUDIO DA LUZ FERREIRA
.

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09